Tribunal: STF
Processo: MS 33755
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Aline Saraiva de Paula e outros, servidores médicos da Câmara dos Deputados, impetraram mandado de segurança contra o Ato nº 24/2015 da Mesa da Casa Legislativa, por meio do qual determinado o cumprimento, integralmente nas dependências do Órgão, com verificação mediante controle eletrônico biométrico, de trinta horas de trabalho por semana. 
    Vossa Excelência, no dia 18 de novembro de 2019, em juízo de retratação, ante agravo interno formalizado pela União, negou seguimento à impetração, tendo em vista a litispendência, observadas ações ordinárias, protocoladas na Justiça Federal, nas quais discutida a legalidade do ato objeto deste mandado de segurança. 
    Os impetrantes interpuseram embargos de declaração, alegando a intempestividade do agravo. Destacam intimada a Advocacia-Geral da União, em 24 de outubro de 2016, quanto à decisão de negativa de seguimento do mandado de segurança. Sustentam extemporâneo o agravo interno, apontando 12 de dezembro de 2016 como último dia para formalização. Postulam o provimento dos embargos, determinando-se a sequência da impetração.
    A União afirma a tempestividade do recurso. Esclarece a juntada do mandado em 28 de outubro de 2016 e o início da contagem do prazo processual no dia 31 seguinte. Evoca os artigos 224 e 231, inciso II, do Código de Processo Civil. Sublinha não haver omissão no pronunciamento. Requer o desprovimento dos declaratórios.
    2. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão questionada. 
    Conforme fiz ver no ato recorrido:
    O recurso é tempestivo, considerados a juntada do mandado de intimação da União em 28 de outubro de 2016 e o protocolo da peça em 14 de dezembro de 2016.
    3. Desprovejo os embargos de declaração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator